Tribunal: TJPA
Processo: 0853555-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853555-38.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. RESTAURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PELO PODE JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Estado do Pará possui plena responsabilidade pela conservação-preservação de um bem que faz parte de uma área cujo valor, como patrimônio histórico e cultural de Belém, é indeclinável, na forma dos artigos 45 e 46, da Lei Estadual nº 5.629/90 e §2º, do art. 228 da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.

As políticas públicas podem ser objeto de ação judicial, especialmente em casos nos quais se observa a ocorrência de omissão do Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário o exercício da atividade jurisdicional em razão de controle de legalidade da atividade administrativa.

3.

Restou clara a omissão do apelante ao não promover a conservação do imóvel, bem como não proceder a restauração necessária, violando assim o dever de preservação do patrimônio histórico cultural prevista no art. 216 da CF/88.

4.

A alegação da clausula de reserva do possível não pode ser utilizada de forma aleatória, desprovida de comprovação e como mera escusa ao cumprimento de obrigação constitucional e legal. Ausente a demonstração em juízo por meio de elementos factíveis, não há como conhecer do argumento recursal.

5.

Não prospera a alegação de ausência de tempo hábil para licitar a obrigação de fazer, tendo em vista o Inquérito Civil nº 000755-125/2016 juntado à inicial e que embasou a ação ora reexaminada transcorreu por mais de três anos até o ajuizamento da ação judicial, tempo hábil para a realização do certame cabível para a obra e serviço de restauro do bem objeto da ACP.

6.

Astreintes
condizentes com o caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
e a capacidade financeira do apelante.

7.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853555-38.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMAR

ES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
CRISTINA MAGRIN MADALENA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da ação civil pública nos seguintes termos:

“Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedentes os pedidos do autor e o processo com resolução de mérito, suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, ratifico a tutela de urgência deferida (ID nº 16390341) e condeno o réu em obrigação de fazer, nos seguintes termos:

a) Apresentar, em 60 dias, se ainda não o fez, o projeto de restauro (completo e detalhado) do bem referido na peça de ingresso, aos órgãos competentes: Secretaria de Estado de Cultura– Secult, Fundação Cultural de Belém – Fumbel e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico – Iphan.

b) Uma vez aprovado o projeto, junto aos órgãos competentes, efetuar as obras no prazo de até 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, limitada, por agora, a R$200.000,00, valores a serem destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Direitos Difusos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes

Publicar e Registrar.”

Irresignado, o Estado do Pará apela alegando a ausência de tombamento do bem, a reserva do possível, impossibilidade de intervenção do judiciário, necessidade de licitação para contratação e ausência de cabimento e proporcionalidade da multa diária.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento da apelação.

O Ministério Público ratificou as contrarrazões recursais e manifestou-se pelo não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da contenda é a correção da sentença que condenou o apelante à obrigação de restaurar imóvel inserido na área do entorno de bem tombado, mais especificamente onde funcionava o prédio da Seccional Urbana do Comércio (Travessa Frutuoso Guimarães, esquina com a Rua 15 de Novembro, no Centro Comercial).

Acerca da alegação de ausência de tombamento do bem visando o afastamento da responsabilidade por sua manutenção, não merece prosperar. Consoante bem destacado na sentença, o Estado do Pará possui plena responsabilidade pela conservação-preservação de um bem que faz parte de uma área cujo valor, como patrimônio histórico e cultural de Belém, é indeclinável, na forma dos artigos 45 e 46, da Lei Estadual nº 5.629/90 e §2º, do art. 228 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Não merece guarida, outrossim, as alegações de interferência do poder judiciário e reserva do possível. As políticas públicas podem ser objeto de ação judicial, especialmente em casos nos quais se observa a ocorrência de omissão do Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário o exercício da atividade jurisdicional em razão de controle de legalidade da atividade administrativa.

Restou clara a omissão do apelante ao não promover a conservação do imóvel, bem como não proceder a restauração necessária, violando assim o dever de preservação do patrimônio histórico cultural prevista no art. 216 da CF/88.

A alegação da clausula de reserva do possível não pode ser utilizada de forma aleatória, desprovida de comprovação e como mera escusa ao cumprimento de obrigação constitucional e legal. Ausente a demonstração em juízo por meio de elementos factíveis, não há como conhecer do argumento recursal.

Da mesma forma, rejeito a alegação de ausência de tempo hábil para licitar a obrigação de fazer, tendo em vista o Inquérito Civil nº 000755-125/2016 juntado à inicial e que embasou a ação ora reexaminada transcorreu por mais de três anos até o ajuizamento da ação judicial, tempo hábil para a realização do certame cabível para a obra e serviço de restauro do bem objeto da ACP.

Por fim, no que tange à multa diária
(
astreintes
)
, destaco que possuem caráter coercitivo, e não punitivo. Seu valor deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do credor.

Com base em tal premissa, reputo adequado o valor arbitrado em sentença, o qual se mostra condizente com o caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
e a capacidade financeira do apelante.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora apresentados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023